Tribunal: STF
Processo: RE 154917
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
EMENTA:  - Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao par. 3.,
do   art.   192    da   Constituição.   O    acórdão   decidiu   pela
auto-aplicabilidade  da  norma  maior  aludida.  O  Plenário  do STF,
entretanto,  no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4-7/DF,  a  7.3.1991,   afirmou,  por  maioria   de  votos,  não  ser
auto-executavel o par. 3., do art. 192, da Lei Magna de 1988. Recurso
extraordinário conhecido e provido, com ressalva do ponto de vista do
Relator.